Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve-se exigir caução suficiente e idônea, para levantamento antecipado do valor exequendo, quando sua dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mesmo nas hipóteses do art. 521, incisos I a IV, do CPC.

2. Hipótese em que não afastada a imprescindibilidade da prestação de garantia suficiente e idônea, uma vez que subsumida a situação sub judice à regra posta no inciso IV do art. 520 do CPC sem que seja possível dispensá-la, conforme prevê o art. 521 do mesmo Diploma legal, visto que não arredado pelos elementos de convicção reunidos aos autos a existência de concreto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tal como previsto no parágrafo único do já citado art. 521.

3. Recurso conhecido e desprovido.